Tribunal: TJSP
Processo: 1007338-88.2017.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE COBRANÇA E RECONVENÇÃO JULGADAS PROCEDENTES EM PARTE. VERIFICAÇÃO DE QUE, NA AÇÃO PRINCIPAL, OS AUTORES DECAÍRAM DE PARTE SUBSTANCIAL DOS PEDIDOS FORMULADOS, DEVENDO ARCAR COM O PAGAMENTO INTEGRAL DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS, MAIS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, NOS TERMOS DO ART. 86, § ÚNICO, DO CPC. CONSTATAÇÃO DE QUE, NA

Ementa:
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE COBRANÇA E RECONVENÇÃO JULGADAS PROCEDENTES EM PARTE. VERIFICAÇÃO DE QUE, NA AÇÃO PRINCIPAL, OS AUTORES DECAÍRAM DE PARTE SUBSTANCIAL DOS PEDIDOS FORMULADOS, DEVENDO ARCAR COM O PAGAMENTO INTEGRAL DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS, MAIS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, NOS TERMOS DO ART. 86, § ÚNICO, DO CPC. CONSTATAÇÃO DE QUE, NA RECONVENÇÃO, HOUVE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, DEVENDO CADA PARTE ARCAR COM AS CUSTAS QUE DESPENDEU, MAIS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AOS PATRONOS DA PARTE CONTRÁRIA, FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA, ATRIBUÍDO NO PLEITO RECONVENCIONAL.
Recurso de apelação parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33461
Registro: 2020.0000740332
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007338-88.2017.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AVANTI CLUBE, são apelados ELIAS NATALIO DE
SOUZA, LUCAS NATALIO DE SOUZA, THIAGO NATALIO DE SOUZA, BEN
HURR NATALIO DE SOUZA e SILAS NATALIO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33461
Apelação Cível no 1007338-88.2017.8.26.0009 -Voto no 33461
2
Apelante: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AVANTI CLUBE
Apelados: ELIAS NATALIO DE SOUZA E OUTROS
Comarca: São Paulo - F.R. Vila Prudente - 3a V.Cível (Proc. no 1007338-88.2017)
EMENTA:
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
E
RECONVENÇÃO JULGADAS PROCEDENTES EM PARTE.
VERIFICAÇÃO DE QUE, NA AÇÃO PRINCIPAL, OS
AUTORES DECAÍRAM DE PARTE SUBSTANCIAL DOS
PEDIDOS FORMULADOS, DEVENDO ARCAR COM O
PAGAMENTO INTEGRAL DAS CUSTAS E DESPESAS
PROCESSUAIS, MAIS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS, NOS TERMOS DO ART. 86, § ÚNICO,
DO CPC. CONSTATAÇÃO DE QUE, NA RECONVENÇÃO,
HOUVE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, DEVENDO CADA
PARTE ARCAR COM AS CUSTAS QUE DESPENDEU,
MAIS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AOS PATRONOS
DA PARTE CONTRÁRIA, FIXADOS SOBRE O VALOR DA
CAUSA, ATRIBUÍDO NO PLEITO RECONVENCIONAL.
Recurso de apelação parcialmente provido.
Trata-se de apelação (fls. 786/805, com preparo às fls. 806/807)
interposta contra a r. sentença de fls. 758/765 (da lavra da MMa. Juíza Claudia
Sarmento Monteleone), cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedente
ação de cobrança fundada em contrato de prestação de serviços advocatícios, "... para
condenar o réu ao pagamento das quantias integrais previstas nas cláusulas 5a e 6a do
contrato celebrado entre as partes, bem como na cláusula 10, esta até a data da
rescisão da avença (janeiro de 2017). Julgo parcialmente procedente a reconvenção
ofertada nos autos, para declarar a nulidade integral das cláusulas 7a e 19 do contrato
celebrado pelas partes, a nulidade parcial da cláusula 10 para excluir a proibição de
rescisão da avença, bem como determinar a restituição dos valores retidos pelos
autores, já efetuada por decisão de Superior Instancia. Considerando a sucumbência
recíproca em ambas as ações, cada parte pagará 50% das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% da condenação, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33461
Apelação Cível no 1007338-88.2017.8.26.0009 -Voto no 33461
3
cada feito.".
Às fls. 767/778, oposição de embargos de declaração por parte do
condomínio, rejeitados às fls. 784.
Alega o condomínio-apelante, em síntese, que deve haver distribuição
proporcional dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC, que o pedido
inicial dos autores foi de R$ 466.188,72, mas foi-lhes deferida a quantia de R$
32.687,79, significando que o ora apelante decaiu de parte mínima do pedido, não se
podendo cogitar de sucumbência recíproca. Aduz que os juros devem incidir a partir da
citação e a correção a partir da r. sentença ou, alternativamente, da data do acórdão.
O recurso é tempestivo (fls. 785/786) e preenche os requisitos de
admissibilidade.
Contrarrazões às fls. 812/816, pela manutenção da r. decisão recorrida.
É o relatório.
Às fls. 11 da inicial da ação, os ora apelados trouxeram o seguinte quadro
sinóptico:
"Ref. Cláusula Quinta 31.941,19
Ref. Cláusula Sétima 300.000,00
Ref. Cláusula Décima 91.826,00
Ref. Cláusula Décima Nona 42.351,03
Soma 466.118,22

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33461
Apelação Cível no 1007338-88.2017.8.26.0009 -Voto no 33461
4
Valores retidos Contratualmente -32.355,80
TOTAL GERAL DA DÍVIDA 433.762,42".
Constou também das fls. 11 que "Somando os valores históricos dos
honorários advocatícios devidos chegamos ao valor de R$ 466.118,22 (Quatrocentos e
Sessenta e Seis Mil, Cento e Dezoito Reais e Vinte e Dois Centavos), devendo ser
abatido o valor já em poder dos Requerentes de R$ 32.355,80 (Trinta e Dois Mil,
Trezentos e Cinquenta e Cinco Reais e Oitenta Centavos), restando o valor
remanescente de R$ 433.762,42 (Quatrocentos e Trinta e Três Mil, Setecentos e
Sessenta e Dois Reais e Quarenta e Dois Centavos).".
A r. sentença, contra a qual os autores não se insurgiram, decretou (fls.
765) "... a nulidade integral das cláusulas 7a e 19 do contrato celebrado pelas partes, a
nulidade parcial da cláusula 10 para excluir a proibição de rescisão da avença ...",
condenando o condomínio-apelante no pagamento integral das quantias (fls. 765) "...
previstas nas cláusulas 5a e 6a do contrato celebrado entre as partes, bem como na
cláusula 10, esta até a data da rescisão da avença (janeiro de 2017).
Portanto, os autores decaíram dos pedidos relativos às cláusulas sétima
(no valor de R$ 300.000,00) e décima nona (no valor de R$ 42.351,03) e em grande
parte do pedido em relação à cláusula décima, já que pleitearam a condenação no
montante de R$ 91.826,00, o equivalente a 49 parcelas de dois salários mínimos cada
uma, e houve reconhecimento de serem devidas somente as parcelas do período em que
o serviço foi efetivamente prestado, ou seja, até a data da rescisão do contrato celebrado
entre as partes. Nesse caso (cláusula décima), como as parcelas anteriores foram pagas,
conforme reconhecido da inicial da ação (fls. 09), a condenação se restringia a um
pequeno saldo, que o condomínio apelante indicou ser o correspondente a 12 dias.
Assim sendo, tanto em relação aos pedidos, como em relação ao proveito
econômico, os autores decaíram de parte substancial dos pleitos formulados, implicando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33461
Apelação Cível no 1007338-88.2017.8.26.0009 -Voto no 33461
5
na necessidade de aplicação do disposto no parágrafo único do artigo 86 do CPC,
segundo o qual, "Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro
responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.".
Destarte, respeitado o convencimento da ilustre Juíza a quo, não se
verifica a ocorrência de sucumbência recíproca na causa principal, devendo os autores
arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, mais honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor da condenação.
No que se refere à reconvenção, constou dos pedidos de fls. 235/236 a
declaração de "... nulidade ou anulação das cláusulas contratuais de números: 5a , 6a,
7a, 10a , 11a e 19a do instrumento do contrato de prestação de serviços advocatícios..." e
"... condená-los a devolver , restituir, bem como efetuar o pagamento de R$ 32.355,00
... referente a apropriação indevida de valores recibos por eles de taxas condominiais,
enquanto mandatários do Reconvinte ...".
No que tange à devolução de valores retidos, a questão já havia sido
decidida no acórdão de fls. 645/649, o que foi reconhecido na r. sentença à fls. 759,
indicando que "O v. Acórdão de folhas 645/649 determinou a restituição dos valores
retidos pelos autores em razão do pagamento extrajudicial de créditos pertencentes ao
réu. Levantamento efetuado em favor do réu (folha 269 autos em apenso).".
Quanto ás cláusulas contratuais, a r. sentença reconheceu a legalidade das
cláusulas 5a e 6a e parcialmente válida a cláusula 10a, julgando (fls. 763) "...
parcialmente procedente a reconvenção ofertada nos autos, para declarar a nulidade
integral das cláusulas 7a e 19 do contrato celebrado pelas partes, a nulidade parcial da
cláusula 10 para excluir a proibição de rescisão da avença, bem como determinar a
restituição dos valores retidos pelos autores, já efetuada por decisão de Superior
Instancia.".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33461
Apelação Cível no 1007338-88.2017.8.26.0009 -Voto no 33461
6
Portanto, relativamente à reconvenção, houve sucumbência recíproca,
devendo cada uma das partes arcar com o pagamento das custas e despesas processuais
despendidas exclusivamente no pleito reconvencional, bem como nos honorários
advocatícios sucumbenciais, aos patronos das partes contrárias, que fixo em 10% sobre
o valor da causa da reconvenção, devidamente atualizado.
Quanto ao termo a quo da incidência de juros e correção monetária,
segundo se depreende, refere-se ao arbitramento da verba honorária sucumbencial, já
que as razões recursais se voltam contra a distribuição da sucumbência.
Como os arbitramentos foram fixados em percentuais, sobre o valor da
condenação e sobre o valor da causa, os juros e correção incidirão após o trânsito em
julgado, conforme previsto no art. 85, § 16, do CPC.
Diante da procedência parcial do presente recurso, não se aplica o
disposto no art. 85, § 11, do CPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso, nos
termos do acórdão.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora